Tribunal: TJES
Processo: 0000229-09.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-09.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
A
PELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
)
É cediço o dever do Poder Público de assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termo dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

2)
Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade.

3
)
Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da fila.

4
)
Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ:
“
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”

5)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, é dever do Poder Público assegurar o adequado tratamento médico a todos
os os indivíduos que dele necessitem, na forma dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, a saber:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe fila de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade.

Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir entes públicos à realização de cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da lista de espera.

Cite-se, a propósito, julgado desta Segunda Câmara Cível:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BURLA A FILA DO SUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cediço que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Não obstante o dever constitucional do Estado, tenho que, na presente hipótese, não restou demonstrada a urgência necessária para a determinação de realização imediata do procedimento cirúrgico em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do SUS. 3.
Diante da ausência de laudo médico atestando a urgência de realização da cirurgia, a determinação judicial para que o Estado disponibilize em favor Impetrante o tratamento cirúrgico, representaria, em linhas transversas, verdadeira burla à fila de espera disponibilizada pelo SUS e ofensa ao Princípio da Isonomia, beneficiando aquele que recorre ao Poder Judiciário para realização de procedimento cirúrgico sem qualquer caráter emergencial, em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS
. 4. Segurança denegada.(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180015719, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA. RECURSO PROVIDO. 1) É cediço o dever do Poder Público de assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termo dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 2) Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade. 3)
Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da fila
. 4)
Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000010, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Tal entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ:
“
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência
requer relatório médico circunstanciado
,
com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
”.

Na hipótese, muito embora o laudo médico particular que instrui a inicial prescreva que o paciente necessita de “
artroplastia total de quadril c/ prótese c/ cerâmica devido à pouca idade do mesmo
” (fl. 10),

não há referência à urgência ou emergência.

No mesmo sentido, o parecer do NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico (Id. 7781388), salientando que, em que pese a indicação de artroplastia total do quadril seja indicada, não se trata de procedimento cirúrgico urgente, conforme a definição de urgência e emergência do CFM.

Ademais, em que pese a alegação de que o tratamento pleiteado não é oferecido pelo SUS, a nota técnica esclarece que “
a
cirurgia para artroplastia total do quadril é um procedimento ofertado pelo SUS, conforme protocolos de indicação estabelecidos. Porém a prótese pleiteada cerâmica – cerâmica não está padronizada pelo Sistema Único de Saúde. Este NAT entende que o Requerente, por ser jovem, necessita de uma prótese que tenha maior resistência e durabilidade. Pensando nisso, o SUS por meio da Portaria nº 4, de 18 de fevereiro de 2019 passa a incorporar a prótese cerâmica-polietileno para artroplastia total de quadril em pacientes jovens. Dessa forma, este NAT entende que o Requerente tem alternativa padronizada pelo SUS para pacientes jovens que é a prótese cerâmica –polietileno
”.

Sendo assim, inexiste nos autos elementos que demonstrem a urgência necessária para a procedência do pleito, bem como afastem a utilização da prótese padronizada pelo SUS.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.